Tribunal: TJBA
Processo: 8079140-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079140-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE CARLOS COSTA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Agravo Interno. O Embargante sustenta: (a) a intempestividade do Agravo Interno, em razão de suposto trânsito em julgado de decisão monocrática anterior; (b) omissão no acórdão embargado quanto à efetiva aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (c) omissão referente à ausência de prova nos autos da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; e (d) contradição do julgado com princípios constitucionais da ampla defesa, motivação das decisões judiciais e função social dos contratos. Requer o saneamento dos vícios apontados.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem analisadas são:

(i) a tempestividade do Agravo Interno interposto pelas instituições financeiras, considerando a arguição de nulidade processual (fundada na Decisão Conjunta nº 4 do CNJ acerca da suspensão de prazos no Rio Grande do Sul) que resultou na devolução do prazo recursal, em face de anterior certidão de trânsito em julgado;

(ii) a existência de omissão no acórdão recorrido acerca da manifestação fundamentada sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à análise dos juros remuneratórios;

(iii) a ocorrência de omissão quanto à comprovação da taxa média de mercado do BACEN nos autos, utilizada como parâmetro para aferir a abusividade dos juros;

(iv) a configuração de contradição no acórdão embargado por suposta ausência de enfrentamento de todos os fundamentos jurídicos apresentados, incluindo a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno interposto é tempestivo. A certidão de trânsito em julgado anterior foi tornada sem efeito por decisão posterior que, acolhendo arguição de nulidade processual (decorrente da suspensão de prazos determinada pela Decisão Conjunta nº 4 do CNJ), determinou a devolução do prazo recursal. Contra essa decisão não houve interposição de recurso pelo ora Embargante, operando-se a preclusão quanto à matéria.

4. Não se verifica omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão embargado partiu da premissa da incidência da legislação consumerista, tanto que invocou a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e analisou a abusividade da taxa de juros sob a ótica da desvantagem exagerada ao consumidor, conforme expressa menção na própria ementa do referido julgado.

5. Inexiste omissão no que tange à prova da taxa média de mercado. O acórdão considerou os parâmetros fáticos delineados nas instâncias anteriores, que já mencionavam a taxa média apurada pelo BACEN. A discussão no julgado embargado centrou-se na interpretação jurídica do que configuraria abusividade, e não na existência ou validade da referida taxa, que foi trazida aos autos pelas partes e considerada nas decisões precedentes.

6. Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ acerca da abusividade dos juros remuneratórios. A aplicação de princípios como a função social do contrato e a boa-fé objetiva, no contexto da revisão de juros bancários, é balizada pelos critérios estabelecidos pela referida jurisprudência. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise dos fundamentos da decisão, configurando o presente recurso mera divergência interpretativa do Embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e REJEITADOS.

8. Tese:

"1. É tempestivo o recurso interposto no prazo devolvido em razão do acolhimento de nulidade processual (fundada em suspensão de prazos por ato normativo), que tornou sem efeito certidão de trânsito em julgado anterior, notadamente quando a decisão que restituiu o prazo não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão."

"2. Não há omissão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor se o acórdão embargado adota tal premissa em sua fundamentação, inclusive com referência a enunciados sumulares e à análise da abusividade sob a ótica consumerista."

"3. Inexiste omissão quanto à comprovação de dado fático (taxa média de mercado) se este já constava dos autos, foi referenciado pelas partes e utilizado como parâmetro em decisões anteriores, não sendo o ponto controvertido do julgado embargado a sua existência ou validade."

"4. Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de julgado com base em inconformismo quanto à interpretação jurídica adotada, não se configurando contradição a adoção de fundamentos que divergem da tese da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), art. 1.026, § 2º.

Decisão Conjunta nº 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 382.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01